Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703952-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JULIO CESAR VALDSEN NUNES DE ARAUJO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de ação de revisão criminal distribuída por JÚLIO CÉSAR VALDSEN NUNES DE ARAÚJO, em face do acórdão de ID n.o 14406953, que julgou parcialmente procedente a apelação do recorrente, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP. Afirma o requerente que foi condenado à pena definitiva de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão por incursão no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, em regime inicial fechado. Sustenta que no tocante à dosimetria da pena o acórdão merece ser revisto e devidamente corrigido. Para tanto, assevera que a pena base foi fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão, ante as valorações negativas de quatro circunstâncias judiciais: consequências, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime. No caso, foi utilizado o fundamento dos antecedentes criminais para analisar negativamente a circunstância judicial da personalidade na primeira fase. Aduz que a jurisprudência do STJ e das Turmas Criminais do TJDFT, desde o ano de 2007, entendem não ser possível a utilização de condenações anteriores para desvalorizar as circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social, sob pena de bis in idem. Defende que mesmo que o acusado possua vasta condenação criminal transitada em julgado elas podem ser divididas para a configuração da reincidência na segunda fase da dosimetria, e na primeira etapa, apenas como maus antecedentes, a fim de se evitar a dupla penalidade, impondo-se, portanto, a necessária exclusão da circunstancia judicial da conduta social, com decote proporcional da pena, devendo esta ser fixada em 06 (seis) anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, sustenta também que houve erro na aplicação da atenuante, sendo que foi decotado apenas 1/6 para cada atenuante, sendo abatido apenas 08 (oito) meses, e não 12 (doze) meses, que seria o quantum correto, afrontando assim a jurisprudência do STJ. Devendo a pena final ser estabelecida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Requer, ao final, a procedência da ação para reformar o acórdão e excluir a circunstância judicial da conduta social, por configurar bis in idem, bem assim a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância atenuante, readequando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, conforme entendimento do STJ. Nos termos do §3o do art. 625 do CPP, os autos deixaram de ser enviados para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, em razão dos fundamentos que passo a expor. É o relatório. DECIDO: Na origem, trata-se de ação de revisão criminal distribuída por JÚLIO CÉSAR VALDSEN NUNES DE ARAÚJO, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP em face do acórdão de ID n.o 14406953, que julgou parcialmente procedente a apelação do recorrente. Conforme estabelece o art. 621 e seguintes do CPP, a revisão criminal poderá ser requerida em qualquer tempo, mesmo após a extinção da pena, quando a sentença ou acórdão condenatório for contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, senão vejamos: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” “Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.” No caso dos autos, aduz o requerente que a jurisprudência do STJ e das Turmas Criminais do TJDFT, desde o ano de 2007, entendem não ser possível a utilização de condenações anteriores para desvalorizar as circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social, sob pena de bis in idem. Assevera que assim agindo, o acórdão violou o inciso I do art. 621 do CPP, infringindo, no caso, o art. 59 do Código Penal. Para tanto, assevera que a pena base foi fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão, ante as valorações negativas de quatro circunstâncias judiciais: consequências, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime. No caso, afirma que foi utilizado o fundamento dos antecedentes criminais para analisar negativamente a circunstância judicial da personalidade e da conduta social na primeira fase, baseando-se em duas condenações anteriores do requerente. Requerendo, ao final, a procedência da ação para reformar o acórdão e excluir a circunstância judicial da conduta social, por configurar bis in idem, bem assim a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância atenuante, readequando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, conforme entendimento do STJ. Porém, vejo que razão não assiste ao requerente. Aliás, para o processamento da revisão criminal a sentença ou o acórdão condenatório devem ser contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que não restou verificado. Sendo certo que o acórdão guerreado analisou detidamente toda a dosimetria da pena (corrigindo inclusive alguns pontos da sentença em favor do acusado) não estando a merecer quaisquer reparos. A princípio, no ponto em que o requerente pretende a reforma, o acórdão restou assim fundamentado, conforme abaixo colaciono: "De início, vê-se que procedeu com acerto a eminente autoridade judiciária ao valorar os antecedentes do réu como base na certidão de fl. 254, uma vez que se refere à condenação definitiva por fato anterior ao delito em comento, sendo, portanto, apta a macular a referida circunstância judicial. Igualmente, no que refere à conduta social, correta a valoração operada pelo eminente Juiz sentenciante, sendo incabível o pleito de decote feito pela douta Defesa. No ponto, vê-se que a jurisprudência admite a utilização de condenações definitivas por fatos anteriores para macular os antecedentes, a conduta social e a personalidade do réu, desde que não configurado o "bis in idem". Nesse sentido, julgados desse egrégio Tribunal, inclusive de minha relatoria: As condenações transitadas em julgado, diversas daquelas utilizadas para configurar a reincidência, podem ser consideradas para valorar negativamente os antecedentes, a personalidade e a conduta social do agente. (...). (Acórdão n. 1133832, 20150111156622APR, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/10/2018, Publicado no DJE: 07/11/2018. Pág.: 133/146) 4. A jurisprudência admite a utilização de condenações definitivas para justificar a avaliação desfavorável dos antecedentes, da personalidade e da conduta social, desde que não configurado o bis in idem. (...) (Acórdão n.1128526, 20161510000338APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado:ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/09/2018, Publicado no DJE: 05/10/2018. Pág.: 134/137) 8. A jurisprudência admite a utilização de condenações definitivas por fatos anteriores para macular os antecedentes, a conduta social e a personalidade do réu. (...) (Acórdão n.1130771, 20170310083389APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: 128-141) No caso em apreço, o acusado possui outra condenação definitiva por fato anterior ao delito em comento (fl. 253), o que permite a manutenção da mácula da referida circunstância judicial." No caso, não houve bis in idem, tendo em vista que uma o réu ostentava duas sentenças condenatórias com trânsito em julgado, sendo uma utilizada para comprovar os maus antecedentes e a outra para utilizada para negativar a conduta social do acusado, uma vez que nenhuma delas se valeram na segunda fase da pena para comprovar a reincidência, restando afastado assim o bis in idem. Portanto, em que pese a insatisfação do requerente, verifico que o relator do acórdão aplicou os precedentes que formavam a jurisprudência desta e. Corte de Justiça à época, não havendo que se falar em decisão contrária a texto expresso de lei. Outrossim, foi exatamente este o fundamento para o não recebimento do recurso especial do requerente interposto junto ao c. STJ, nos termos da decisão monocrática do MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, nos seguintes termos: “Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional. Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.” Não se verifica, portanto, violação a texto expresso da lei penal ou julgamento contrário à evidência dos autos, sendo certo que a modificação do entendimento jurisprudencial majoritário à época da prolação da sentença ou do acórdão não autoriza a rescisão do acórdão transitado em julgado. Nesse sentido esta Câmara Criminal assim já decidiu: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. AÇÃO PARCIALMENTE ADMITIDA. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE À ÉPOCA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. (...) 2. A alteração do entendimento jurisprudencial dos tribunais não autoriza a rescisão de acórdão em conformidade com a jurisprudência dominante à época de sua prolação e acobertado pelo manto da coisa julgada sob o fundamento de contrariedade a texto expresso de lei penal (CPP, art. 621, I). 3. Revisão criminal admitida apenas quanto ao inciso I do art. 621 do CPP e, no mérito, julgada improcedente.” (Acórdão 1235548, 07185264120198070000, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONHECIMENTO EM PARTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA CONCEDIDO PELO STJ EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. EXCLUSÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE BASEADA EM CONDENAÇÃO CRIMINAL ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE ANTES DA UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois nada mais é que a desconstituição da coisa julgada em face da prevalência, na seara penal, do princípio da verdade real sobre a verdade formal. O acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. Doutrina e Jurisprudência. 2. (...) 4. Mantém-se a valoração negativa da personalidade, posto que o entendimento do STJ de que condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para reincidência somente podem ser valoradas como maus antecedentes, vedado seu emprego para valorar negativamente a personalidade do agente, somente se consolidou recentemente, restando incabível revisão criminal baseada em entendimento jurisprudencial modificado após o trânsito em julgado da condenação do requerente. 5. Revisão criminal parcialmente admitida e parcialmente provida.” (Acórdão 1230504, 07198272320198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, Câmara Criminal, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no PJe: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 625, §3o, do Código de Processo Penal, INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL, por estar insuficiente instruído o requerimento, uma vez que não constam as peças necessárias para demonstração de que o acórdão rescindendo é contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, não se amoldando o pedido às exigências do art. 621 do CPP. P.I. Brasília, 02 de abril de 2020 17:02:36. ROBSON BARBOSA Desembargador